Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE COISA JULGADA E VÍNCULO DE SUBSTITUÍDOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento em cumprimento de sentença coletiva, reconheceu a necessidade de comprovação individual do exercício da regência de classe, manteve a exclusão de substituídos sem vínculo com a Administração Pública, reconheceu a incorporação administrativa da gratificação, afastou cálculos por paradigma e reduziu honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a existência de coisa julgada material quanto ao exercício da regência de classe pelos substituídos e se deixou de analisar documentos que supostamente comprovariam vínculo funcional de determinados exequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o alcance da coisa julgada coletiva, afirmando que o título executivo possui natureza genérica e exige comprovação individual dos requisitos para a percepção da gratificação.
4. O julgado analisou diretamente a situação dos substituídos mencionados, concluindo, com base em respostas oficiais da unidade técnica, pela inexistência de vínculo funcional com a Administração Pública.
5. A omissão pressupõe silêncio sobre fundamento capaz de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorreu, pois o voto condutor examinou a argumentação e o conjunto probatório de forma integral.
6. A insurgência revela inconformismo com a conclusão do acórdão, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.
7. A rejeição dos embargos não prejudica eventual prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada coletiva não dispensa a comprovação individual dos requisitos previstos no título executivo para a percepção da Gratificação de Regência de Classe.
2. Não há omissão quando o acórdão examina, com base no acervo probatório, a existência ou ausência de vínculo funcional dos substituídos.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos ou modificar o mérito da decisão colegiada.